Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007426-97.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIAIMES BASILIO QUATRIM - CPF: 901.445.890-87 (AGRAVADO), ELISIO QUATRIN - CPF: 078.669.760-15 (AGRAVADO), BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN - CPF: 936.675.400-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE PESSOA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o STJ,
“o correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio".
(STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 28/08/2018). Assim, nada obsta que o Juiz determine seja sanada a nulidade, para aproveitar a ação proposta, em homenagem ao princípio da economicidade e efetividade processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1002798-85.2021.8.11.0037, movida em desfavor de DIAIMES BASILIO QUATRIM, ELISIO QUATRIN e BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que entendendo que a ação foi proposta contra pessoas já falecidas (Elisio Quatrin e Beatriz Terezinha Quatrin), inadmitiu a sucessão pelo espólio ou herdeiros, e extinguiu a ação em face dos de cujus por falta de legitimidade e capacidade processual da parte.

Em suas razões, sustenta o Agravante a impossibilidade de extinção parcial da execução mesmo que o falecimento de um dos devedores tenha ocorrido antes do ajuizamento.

Alega que não foi localizado qualquer inventário em nome dos Agravados ELISIO QUATRIN e BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN – constatação esta corroborada pelo Agravado DIAIMES BASILIO QUATRIM em sede Embargos à Execução, o que, justamente, ensejou o pedido para inclusão dos herdeiros no polo passivo do executivo.

Assevera que não há como exigir do Agravante que presuma o falecimento de um ou outro contratante antes do ajuizamento de cada demanda judicial e que se eventual inventariante/herdeiro/sucessor maliciosamente não procede à comunicação formal do óbito ao credor, tem-se por incólume a relação jurídica previamente estabelecida, precipuamente para fins de cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, sendo certo que o Agravado DIAIMES BASILIO QUATRIM, ora herdeiro, não fez prova alguma de que tenha realizado qualquer comunicação à instituição bancária recorrente.

Assim, requer seja dado total provimento ao Agravo de Instrumento interposto, reformando-se a decisão interlocutória, para deferir a sucessão processual em relação aos Agravados ELISIO QUATRIN e BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 133393189).

É o relato do necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de GEOVANI POTRICH e MAIARA DENISE STEFFEN, visando o recebimento do crédito formalizado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no. 20/00875-9.

Os executados foram devidamente citados da ação, sendo deferida a penhora online, restando parcialmente frutífera a diligência.

A executada MAIARA DENISE STEFFEN compareceu aos autos (ID 70452662 - Pág. 40/54) alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, vez que figurou no instrumento contratual única e exclusivamente na condição de anuente para a oferta do imóvel hipotecado, dando consentimento à constituição da garantia descrita na cláusula garantia, sem exclusão de eventual meação.

Ainda aduziu que a penhora não observou o disposto no art. 835, § 3o, do CPC.

Assim, requereu a extinção do feito, com relação a excipiente, com a consequente revogação da ordem de bloqueio e, ainda, a condenação da exequente em litigância de má-fé.

O magistrado singular recebeu o petitório como exceção de pré-executividade, acolhendo-a em parte para reconhecer a ilegitimidade passiva de Maiara Denise Steffen para figurar na execução e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com relação a esta, mas indeferiu o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Considerando o princípio da causalidade, condenou o excepto/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes do ajuizamento da ação.

Na espécie, restou caracterizada a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo com relação aos executados falecidos ELISIO QUATRIN e BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN.

Veja-se que não é possível a aplicação do instituto da substituição processual, prevista no art. 110 do CPC, porque esta só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo, o que não ocorreu.

Há precedentes atuais do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento ocorrer depois de o executado ter sido devidamente citado nos autos da execução.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3.
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018). Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. 1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento. 3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ. 5.
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual.
Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (STJ, REsp 1722159/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020). Destaquei.

Na mesma perspectiva:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL – ART. 110 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.” (TJ-MT, Agravo Interno no. 1007896-65.2021.8.11.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. O ajuizamento de ação em face de pessoa falecida determina a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Incabível a substituição processual, na forma de habilitação, pois essa é possível para os casos de falecimento no curso do processo. Preliminar acolhida. Ação monitória extinta. APELO PROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível no. 70081723538, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Décima Primeira Câmara Cível, Julgado em: 25/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RÉ FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DESCABIMENTO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I - A capacidade para ser parte de uma relação jurídico-processual está intimamente ligada à idéia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2o e 6o do CC/02, começa com o nascimento e termina com a morte. Extinta a capacidade civil do indivíduo, perde este a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial. II - Não há que se falar em substituição processual quando o falecimento não ocorrer durante o curso do processo, já que o redirecionamento da ação pressupõe que o seu ajuizamento tenha sido feito corretamente, não se tratando, no caso, de correção de erro material ou formal, mas sim, de alteração do sujeito passivo da obrigação.” (TJ-MG, Apelação Cível no. 1.0342.12.002775-6/001, Relator(a): Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, julgamento em 13/08/2019)

Este também foi o entendimento no recurso de apelação n. 1014687-97.2016.8.11.0041, julgado por este Sodalício em 13/11/2019, que ficou ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual.” (TJ-MT, RAC no. 1014687-97.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019)

Nessa linha, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo com relação aos executados falecidos ELISIO QUATRIN e BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN.

Ademais, colhe-se da decisão agravada que a Magistrada a quo, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do CPC, determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para manifestar-se quanto ao óbice da sucessão processual, e ressaltou que a ação deve prosseguir apenas quanto ao executado DIAIMES BASÍLIO QUATRIN.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Divirjo do voto de Vossa Excelência, DOU PROVIMENTO ao recurso porque se trata de nulidade que o Juiz pode determinar seja sanada e aproveitar a ação proposta, em homenagem ao princípio da economicidade e efetividade processual.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Meu voto está embasado em decisão do STJ da Ministra Nancy Andrighi.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

A decisão do STJ mencionada no voto de Vossa Excelência, apesar de ser julgada em 2020, cita o CPC de 1973.

Portanto, acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022